Tribunal: STF
Processo: ADI 3865
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de ação direta em que a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil CNA requer que este Supremo Tribunal Federal declare a inconstitucionalidade das expressões explorada econômica e racionalmente, simultaneamente e utilização da terra e, constantes do art. 6º da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993; e da expressão e de eficiência na exploração, constante do § 1º do art. 9º do mesmo diploma legal.
    A Defensoria Pública da União solicitou o ingresso no feito como amicus curiae.
    O  amicus curiae  revela-se como importante instrumento de abertura do Supremo Tribunal Federal à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição da República, o que é especialmente marcante nos processos de feição objetiva.
    Como é sabido, a interação dialogal entre o Supremo Tribunal e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.
    O vigente Código de Processo Civil inovou ao incorporar ao ordenamento jurídico nacional regramento geral para o instituto no âmbito da jurisdição civil.
    É extremamente salutar que a Corte reflita com vagar sobre as vascularidades existentes entre o regramento das ações de controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e o Processo Civil em geral, especialmente no que diz respeito à legitimidade recursal, etc.
    De qualquer sorte, consoante disposto no art. 7º, §2º da Lei 9.868/1999, nesse ponto em recomendável leitura integrativa com o art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão.
    De um lado, tem-se a necessidade de relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade adequada do  amicus curiae  .
    Conforme pronunciei-me em anterior despacho, a matéria aqui discutida é relevante e, na esteira da jurisprudência deste Tribunal, ostenta especial significado para a ordem social. 
    Em seu pedido acostado aos autos, a requerente demonstraiu a necessária representatividade temática material e especial. Revela-se, portanto, legítima sua intervenção como  amici curiae.
    Admito a requerente como  amici curiae  , nos termos do art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999, facultando-lhe a apresentação de informações, memoriais escritos nos autos e sustentação oral por ocasião do julgamento definitivo do mérito da presente ação direta de inconstitucionalidade.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 24 de novembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente